Tribunal: TJPA
Processo: 0003319-84.2004.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003319-84.2004.8.14.0061

APELANTE: PAULO SERGIO FONTELES CRUZ, IVANA MARIA FONTELES CRUZ

APELADO: J ALVES DE MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0003319-84.2004.8.14.0061

EMBARGANTE:
PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

EMBARGANTE:
IVANA MARIA FONTELES CRUZ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 25644173

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

APELANTE:
PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

APELANTE:
IVANA MARIA FONTELES CRUZ

APELADO(A):
J ALVES DE MENESES EIRELI
(TRANSMIX – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ e IVANA MARIA FONTELES CRUZ contra acórdão que inadmitiu agravo interno anteriormente interposto em apelação, sob alegação de omissão quanto à legitimidade recursal e à fixação irrisória de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 1.600,00 em causa cujo valor ultrapassa R$ 17 milhões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada legitimidade dos embargantes para recorrer; e (ii) houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em desacordo com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, não havendo omissão a ser suprida.
4. A fixação dos honorários seguiu o regime do CPC/1973, com base na equidade, sendo incabível sua revisão pelos embargos declaratórios, por ausência de exorbitância ou irrisoriedade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese: inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Artigos 20, §§ 3º e 4º, e 499, §1º, do CPC/73; artigos 996, parágrafo único, e 1.022 do CPC/2015; artigo 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia); Súmula 306/STJ; Temas 1.076 e 1.242/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e e rejeitar o recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0003319-84.2004.8.14.0061

EMBARGANTE:
PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

EMBARGANTE:
IVANA MARIA FONTELES CRUZ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 25644173

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

APELANTE:
PAULO SERGIO FONTELES CRUZ

APELANTE:
IVANA MARIA FONTELES CRUZ

APELADO(A):
J ALVES DE MENESES EIRELI
(TRANSMIX – COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA.)

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por IVANA MARIA FONTELES CRUZ e PAULO SÉRGIO FONTELES CRUZ, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido nos autos de agravo interno, o qual inadmitiu o recurso anteriormente manejado pelos ora Embargantes. Sustentam que a decisão colegiada incorre em omissão quanto à legitimidade recursal e à fixação irrisória dos honorários advocatícios, pleiteando, em síntese, o reconhecimento de sua legitimidade para recorrer e a majoração dos honorários, originalmente fixados no montante de R$ 1.600,00, em demanda cujo valor da causa ultrapassa R$ 17 milhões.

Alegam, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente aqueles constantes dos artigos 20, §§ 3º e 4º, e 499, § 1º, do CPC/73; artigo 23 do Estatuto da Advocacia; artigo 996, parágrafo único, do CPC/2015; além da Súmula 306 do STJ e dos Temas 1.076 e 1.242 daquela Corte Superior. Argumentam que não se operou a preclusão, uma vez que a questão dos honorários foi tempestivamente impugnada por meio de apelação e agravo interno.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para o fim de suprir as omissões apontadas e majorar os honorários advocatícios à luz da jurisprudência consolidada.

Devidamente instada, a parte embargada não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no v. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no v. Acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada. Vejamos:

A sentença extintiva de mérito (id 4237825) foi proferida sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, norma que disciplinava a fixação de honorários advocatícios de forma distinta do regime atualmente vigente.

Nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73, "nas causas em que for vencida a Fazenda Pública ou nas causas em que não houver condenação, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". Sendo assim, a fixação por equidade da verba honorária, em caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, estava em perfeita consonância com o arcabouço normativo vigente à época, portanto, não sendo cabível a alegada fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Essa modalidade de fixação não se sujeita aos percentuais estabelecidos no § 3º do mesmo dispositivo, permitindo ao magistrado arbitrar valor fixo, desde que observados os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, complexidade da causa e grau de zelo profissional. Trata-se de ato discricionário vinculado à prudente avaliação do julgador, cuja revisão, inclusive na via recursal extraordinária, só se admite em hipóteses excepcionais, como arbitramento manifestamente exorbitante ou irrisório, o que, no caso concreto, não se constata.

Desse modo, entendo inexistir qualquer omissão no v. Acórdão embargado a ser suprida.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NEGO-LHE
provimento, para confirmar o v. Acórdão embargado (ID 25644173), mantendo integralmente seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025